Tribunal: TCU
Processo: 025.384/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de pensão civil, instituído por Eraldo Nunes da Silva em favor de Júlia Lavinya Sobrinho da Silva e de Maria Lúcia Costa Silva, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a este Tribunal para fins de apreciação e registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão da pensão instituída por Eraldo Nunes da Silva em benefício de Júlia Lavinya Sobrinho da Silva e Maria Lúcia Costa Silva; 9.2. encerrar o processo e arquivar os autos.